Tribunal: STM
Processo: 7000739-21.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSOS DEFENSIVOS. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 542 DO CPPM. MANUTENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. I - Manejo recursal para fins de rediscussão de matéria probatória exaustivamente apreciada nesta Corte e no Juízo de origem, configurando uma segunda Apelação Criminal, o que não é viável. Inexistentes quaisquer requisitos contidos no art. 542 do CPPM. II - Manutenção da Decisão recorrida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000739-21.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO (OAB DF05137)
ADVOGADO(A): DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO (OAB DF42791)
AGRAVANTE: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): WENDELL DO CARMO SANT' ANA (OAB DF16185)
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF037418)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
RECURSOS INTERPOSTOS PELAS DEFESAS CONSTITUÍDAS DE CELSO
RICARDO DE SOUZA ROCHA E DE SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO,
MANTENDO NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A DECISÃO RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR
DO DIA 12 DE MARÇO DE 2025. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000739-21.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
AGRAVANTE: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO (OAB DF05137)
ADVOGADO(A): DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO (OAB DF42791)
AGRAVANTE: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): WENDELL DO CARMO SANT' ANA (OAB DF16185)
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF037418)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSOS DEFENSIVOS. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 542 DO CPPM.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
I - Manejo recursal para fins de rediscussão de matéria probatória
exaustivamente apreciada nesta Corte e no Juízo de origem, configurando uma
segunda Apelação Criminal, o que não é viável. Inexistentes quaisquer
requisitos contidos no art. 542 do CPPM.
II - Manutenção da Decisão recorrida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, até o dia 11 de março de 2025, e da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a partir do dia 12 de março de
2025, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os
Recursos interpostos pelas Defesas constituídas de CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
e de SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, mantendo, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Agravo Interno Criminal interposto pelas Defesas constituídas de
Celso Ricardo de Souza Rocha e de Sidney Jorge da Silva Perdigão em desfavor da Decisão
proferida nos autos dos Embargos de Declaração Criminal nº 7000409-24.7.00.0000, que
negou seguimento a este recurso.
Em suas Razões Recursais, postulam o provimento do presente Agravo Interno
Criminal para fins de reformar a Decisão e, consequentemente, para que sejam sanadas as
supostas omissões apontadas nas Petições dos Embargos de Declaração manejados.
Mediante o Despacho proferido em 19 de dezembro de 2024 (evento 6, DOC1),
este Relator determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, na
forma do art. 123, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifestou-se pelo desprovimento do
Agravo em tela, mantendo-se incólume a decisão vergastada, em razão de os Embargos de
Declaração não preencherem os requisitos contidos no art. 542 do CPPM (evento 10,
DOC1).
É o Relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos processuais,
portanto, devendo ser conhecidos. No mérito, não merecem ser acolhidos, pelas razões
abaixo.
As Defesas dos Agravantes se utilizaram dos recursos em tela para ver sanadas
supostas omissões existentes na Decisão recorrida, alegando que o Acórdão, objeto dos
Embargos de Declaração Criminal, teria deixado de apreciar diversos temas controversos,
inclusive de natureza constitucional.
Não há como serem acolhidas as teses defensivas, em face da inexistência de
qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a serem sanadas em sede de
aclaratórios.
A Defesa dos Agravantes busca, na verdade, a rediscussão da matéria
probatória, porque inconformada com a condenação imposta aos seus clientes.
O livre convencimento do julgador, dentro dos limites legais, permite ao juiz
dar a sua própria valoração à prova, formar a sua convicção, desde que devidamente
motivada.
O momento processual oportuno para avaliação e rediscussão de matéria
probatória deu-se na ocasião do julgamento da Ação Penal Militar e da Apelação Criminal,
aliás, o que foi amplamente examinada pelo Conselho Julgador e pelos Ministros desta Corte.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de igual forma, manifestou-se pelo não
acolhimento do presente Agravo Interno, por inexistirem os requisitos previstos no art. 542
do CPPM que possam levar à reforma da Decisão. Sustenta que os Agravantes buscam
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

revolver matéria fático-probatória, com o intuito de transformar os Embargos de Declaração
em uma segunda apelação, o que não é cabível.
Nessa senda, a Decisão proferida por este Relator, nos autos dos Embargos de
Declaração Criminal nº 7000409-24.2024.7.00.0000 in Apelação Criminal nº 7000005-
41.2022.7.00.0000, deve ser mantida, na sua íntegra. E, ad referendum, submeto o meu voto
ao Plenário desta Corte, a qual se transcreve, na forma a seguir:
Apesar de os recursos opostos pelas Defesas constituídas serem tempestivos, verifica-se que
não preenchem os requisitos contidos no art. 542 do CPPM, não devendo ser conhecidos,
pelas razões abaixo aduzidas.
Apesar de todas as Decisões serem passíveis dos aclaratórios, é imprescindível que contenha
em seu corpo alguma omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição.
O art. 540 do CPPM traz o pressuposto recursal da tempestividade do recurso, indicando o
prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação do Acórdão, que foi atendido pelos
Embargantes.
A norma processual do CPPM, em seu art. 542, preceitua que a Parte deverá indicar os
pontos em que entende ser o Acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
O Juízo que fará a admissibilidade do recurso, no caso, o presente Relator, na forma do art.
130 do RISTM, deverá analisar se o Acórdão contém alguma imprecisão ou incompreensão.
No entanto, tal análise se limitará ao texto do Aresto recorrido, caso haja alguma incoerência
entre as suas afirmações, conclusões; quando houver algum duplo sentido em seu teor; ou
quando o Julgador se omitir quanto algum tema suscitado em sede de razões recursais ou de
contrarrazões; ou ainda quando inexistir clareza na redação do Acórdão.
In casu, os Embargantes alegam a existência de várias omissões no tocante às teses
defensivas, apontadas em sede de razões recursais no Aresto; que tais omissões culminaram
na condenação dos Acusados de forma arbitrária, por desclassificação, como incursos no
art. 320 do CPM, sendo que deveriam ser absolvidos por inexistência de provas quanto aos
elementos constitutivos do tipo em comento; ou ainda que deveria ter incidido no presente
feito instituto previsto no CPP, em face de jurisprudência do STF.
Os argumentos expendidos pelas Defesas não se configuram no pressuposto de
admissibilidade da “omissão”, definida pela doutrina. Na verdade, busca a rediscussão da
matéria probatória existente nos autos, porque inconformada com a condenação sofrida por
seus clientes.
A via eleita pelas Defesas não se mostra adequada. Segundo a doutrina, nas palavras de
Renato Brasileiro de Lima
1.
[...] d) omissão: ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante
acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de
fixar o regime inicia de cumprimento da pena. [...]
Ora, o recurso de embargos de declaração funciona “[...] como o instrumento de impugnação
posto à disposição das partes visando à integração das decisões judiciais, sejam elas decisões
interlocutórias, sentenças ou acórdãos. [...]”
2
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As provas trazidas aos autos da Apelação nº 7000005-41.2022.7.00.0000 foram
extensivamente analisadas pelo e. Relator originário, Revisor (Relator para o acórdão) e
levadas ao Plenário da Corte para debate, exame e formação do livre convencimento dos
Ministros julgadores.
Inexistem omissões como quer fazer crer a Defesa. Há sim livre convencimento do julgador,
seja de piso, seja desta instância, que, ao examinar o conjunto probatório, formou a sua
convicção quanto às condutas praticadas pelos Embargantes, utilizando-se dos meios
probatórios legais, concluindo pela prática do crime previsto no art. 320 do CPM, lastreando-
se nos fatos descritos na Peça Inicial e não na sua capitulação jurídica, dando, portanto, a
escorreita classificação jurídica do fato (emendatio libelli).
O Acórdão recorrido observou as regras de processo penal militar e atendeu aos princípios e
normas contidos na Constituição Federal de 1988, o qual reproduzo, na forma abaixo:
1 – PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
A Defesa constituída do acusado SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO requereu,
preliminarmente, que seja declarada a inépcia da Denúncia, sob o argumento de que a
Exordial não contém a exposição do fato criminoso do art. 320 do CPM, com todas as suas
circunstâncias, conforme determina o art. 77, alínea e, do CPPM.
A Defesa alegou que a Denúncia ofertada contra o Acusado é inepta no que se refere ao crime
que lhe foi imputado, porquanto se dispensou de cumprir formalidades processuais legais, que
constituem garantia de ampla defesa.
Não assiste razão à Defesa. Vejamos.
Em casos desse jaez, o legislador ordinário fez consignar em nosso ordenamento adjetivo
castrense, nos arts. 30, 77 e 78, todos do CPPM, 3 (três) parâmetros objetivos que orientam o
exame da matéria.
Quanto aos dois primeiros, indicam um necessário conteúdo positivo para a Denúncia, como
a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria, exposição do fato
criminoso, ou em tese criminoso, com todas as suas circunstâncias, as razões de convicção, a
classificação do crime, visando sempre veicular dados empíricos que viabilizem a ampla
defesa do Acusado.
No que se refere ao art. 78 do CPPM, a Denúncia somente será recebida caso sejam atendidos
os requisitos previstos no art. 77 do CPPM, a saber: se a Justiça Militar da União for
competente para julgar o fato narrado, se não houver extinção da punibilidade, ou se não for
manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do Acusador.
No presente caso, a peça vestibular narrou os fatos criminosos de forma detalhada, descreveu
as ações criminosas supostamente deflagradas pelos Denunciados no intuito de obter
vantagem desautorizada mediante a aquisição de material de consumo odontológico muito
além do necessário.
Assim, percebe-se haver na Denúncia descrição fática hábil a instaurar a ação penal militar,
sem prejuízo ao exercício da ampla defesa pelos Acusados, ante a suficiente descrição das
condutas por eles praticadas, não havendo de se falar em desarmonia com as provas obtidas
na fase do IPM.
Por oportuno, embora o art. 77 do CPPM exija a exposição de todas as circunstâncias do fato
criminoso na peça ministerial, é desnecessário que se teçam minúcias, ainda mais se envolver
concurso de agentes e pessoas jurídicas, como é o caso em debate.
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a inicial acusatória não precisa esgotar todas as questões de fato e de direito
envolvidas, tarefa reservada às Alegações Escritas, conforme magistério de Guilherme
Nucci
3:
[...] E não é na denúncia nem na queixa que devem fazer as demonstrações da
responsabilidade do réu, o que deve se reservar para a apreciação final da prova,
quando se concretiza (ou não) o pedido de condenação.
Depreende-se que a peça Inicial deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas
circunstâncias. O julgador não deve se ater à imputação atribuída pelo representante do
Ministério Público Militar, mas à descrição dos fatos, com indícios de autoria e de
materialidade, apta a instaurar a competente ação penal militar.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de inépcia da Denúncia,
haja vista ter sido verificado o pleno atendimento dos requisitos previstos no art. 77 do
CPPM.
2. MÉRITO
Ultrapassada a fase preliminar, os Apelos das Defesas e do Ministério Público Militar não
merecem ser providos, pelas razões abaixo aduzidas.
2.1. Recurso do Ministério Público Militar.
O MPM, em suas razões recursais, requereu o conhecimento e provimento do presente
recurso de Apelação, para que a Sentença condenatória seja reformada, parcialmente, tão
somente, quanto à desclassificação promovida e, portanto, sejam os Réus condenados pela
prática do delito previsto no art. 303, § 1º, do CPM (peculato), com os devidos ajustes na
dosimetria da pena (evento 1, arq. 3).
Conforme o Parquet Militar, fica evidente que a desclassificação da tipificação das condutas
dos Acusados está atrelada, tão somente, à interpretação dos fatos – que foram devidamente
provados e, por isso, deu-se a pretendida condenação dos Réus. E tal interpretação recai, em
especial, sobre a regularidade, ou não, da “destinação” dos valores ditos “desviados”.
O Órgão Ministerial entende que a mera regularidade formal dos processos de aquisição de
material odontológico não assegura tampouco comprova o correto emprego das verbas
públicas.
A própria narrativa de “criação de necessidade fictícia” revela que os consequentes processos
de aquisição, na realidade, não visavam atender a necessidade declarada nos PAMs (Pedido
de Aquisição de Material), mas sim, viabilizar a liberação dos recursos públicos para as
contas bancárias de determinadas empresas. Dessa forma, evidencia-se o desvio de finalidade
na aplicação dos recursos públicos ou, conforme o tipo penal, o desvio do valor.
Segundo o Parquet Miliciens, muito embora estivesse documentada, formalmente, a aquisição
do material de consumo odontológico, este não foi encontrado fisicamente no depósito da
Odontoclínica nem nas papeletas de dispensação. Ou seja, a regularidade formal não
coincidia com a realidade.
Assim, para a Acusação, a regularidade formal dos processos de aquisição oculta o real
desvio dos valores públicos, e é este fato que deve ser considerado no exercício de subsunção
ao tipo penal.
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescente-se que não há como deferir o pleito acusatório, porque, desde o início, a
destinação da verba orçamentária que fomentou os processos de aquisições de material
odontológico, requisitado por Celso Ricardo, na condição de chefe da Odontoclínica do HFA e
de ordenador de despesas, e de Sidney Perdigão, na função de responsável pelo controle da
carga patrimonial e pelo compêndio dos pedidos de aquisição dos materiais, em suas
rubricas, foi direcionada à compra de materiais odontológicos, sem qualquer desvio de
finalidade.
Ao ser criada uma necessidade fictícia pelos Apelantes/Apelados, resultando em deflagração
de processos de aquisições formalmente regulares, tem-se a elementar do tipo previsto no art.
320 do CPM, qual seja, “violação do dever funcional em negócio de que tenha sido incumbido
pela Administração Militar.
2.2. Razões recursais das Defesas do Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
e do 1º Ten QAO Adm G SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO.
Primeiramente, as Defesas dos Acusados arguiram preliminar de violação ao princípio da
correlação, contudo, tal matéria se encontra imbricada com o mérito, por isso será analisada
a seguir.
A Defesa do acusado SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO alegou violação ao princípio
da correlação entre a Denúncia e a Sentença, pois a Sentença condenatória teria violado os
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art.
5º, incisos LIV e LV, da CF/1988), sob o argumento de que no momento da emendatio libelli,
prevista no art. 437, primeira parte, do CPPM, o Colegiado a quo desclassificou o peculato-
desvio (art. 303 do CPM) para violação do dever funcional, previsto no art. 320 do CPM, em
prejuízo para a Defesa.
Já a Defesa de CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA, em suas razões recursais, requereu o
reconhecimento da violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no
art. 5º, inciso LV, da CF/1988, cassando-se a Sentença condenatória, de forma a possibilitar
que o Acusado se defenda da acusação de prática do crime previsto no art. 320 do CPM.
O princípio da correlação estabelece que existe a necessidade imperiosa da correspondência
entre a condenação e a imputação, ou seja, o fato descrito na peça inaugural de um processo
– queixa ou denúncia – deve guardar estrita relação com o fato constante na Sentença pelo
qual o Réu é condenado.
No processo penal, resta consubstanciado que cabe ao juiz conhecer e cuidar do direito.
Assim, o Réu não deve defender-se da capitulação dada ao crime pelo Ministério Público ou
pelo Ofendido ou seu representante legal na denúncia ou na queixa, mas da descrição fática
nela constante, ou seja, dos fatos nela narrados
4.
Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal
5, o princípio da congruência ou correlação no
processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos
narrados pela acusação e a Sentença. Por isso, o Réu se defende dos fatos, e não da
classificação jurídica da conduta a ele imputada.
Nessa linha, para assegurar a congruência entre o decisum e os fatos imputados ao Réu, ou
seja, a escorreita aplicação da lei penal, o Código de Processo Penal comum prevê a figura
da emendatio libelli, por exemplo.
Assim, segundo a Suprema Corte, dá-se a emendatio libelli quando o juiz, sem modificar a
descrição da dinâmica fática contida na Exordial acusatória, a ela atribui definição jurídica
diversa, ainda que tal procedimento resulte na fixação de pena mais grave (CPP, art. 383). Em
outras palavras, o magistrado apenas procede à escorreita classificação jurídica do fato.
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa mesma toada, colaciono entendimento desta Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONDENAÇÃO. TIPO PENAL DISTINTO.
REJEIÇÃO. MÉRITO. FÉRIAS. ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO. AUSÊNCIA DE
DOLO. TIPO PENAL NÃO RECEPCIONADO PELA CARTA MAGNA. TESES
DEFENSIVAS. IMPROCEDÊNCIA. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DO SURSIS.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. Inexiste violação ao Princípio da Correlação se a condenação guarda consonância
com os fatos descritos na Denúncia e apurados em instrução processual. Preliminar
rejeitada por unanimidade [...]. (Apelação nº 7000643-16.2018.7.00.0000. Relator:
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Publicação em 28/11/2018) (Grifo nosso).
Dessa forma, no caso em análise, não houve alteração da narrativa dos fatos, e desses os
Apelantes puderam se defender normalmente.
Com isso, foram observados o devido processo legal e todos os seus corolários.
2.3. Razões Recursais do Cel Dent R/1 Celso Ricardo de Souza Rocha
A Defesa pleiteia a reforma da Sentença condenatória, para absolver o apelante/apelado do
crime previsto no art. 320 do CPM, com base na atipicidade da conduta ou, alternativamente,
pela ausência de provas suficientes para a sua condenação, ou, ainda, para retificar a
dosimetria da pena aplicada, reduzindo a reprimenda para o patamar mínimo legal.
Alega que o Acusado não solicitava ou indicava quais os materiais deveriam ser adquiridos
para a Divisão Odontológica. Como dito por ele, em seu interrogatório, ao assumir a chefia
daquela Divisão, foi o responsável pela criação de uma “comissão” composta pelos chefes
dos setores integrantes (subclínicas) daquela clínica, os quais apontavam quais materiais
eram necessários para a continuidade da prestação de serviços, e, após assumir múltiplas
funções no HFA, essa fiscalização na Divisão Odontológica se tornou humanamente
impossível.
Narra que a impossibilidade de controlar as atividades da Divisão Odontológica fez com que
os Processos de Aquisição de Materiais (PAMs) passassem a ser assinados pelos Acusados,
mas as necessidades de materiais odontológicos permaneceram sendo apresentadas pelos
chefes das subclínicas.
Alega que é uma das atribuições da Divisão Administrativa a conferência prévia da existência
de materiais semelhantes no Almoxarifado Central, ou seja, se, supostamente, havia excessos
nos pedidos de compra de materiais, esses deveriam ser indicados antes da finalização do
respectivo Processo de Aquisição de Materiais (PAMs).
Portanto, continua a Defesa, o pagamento somente era realizado com o aval da Divisão
Administrativa. Assim, se houve qualquer tipo de pagamento, é porque não ocorreu o
apontamento de ilegalidade por parte daquela Divisão. Daí porque não pode o
apelante/apelado ser responsabilizado por eventual falha na aquisição de material.
Além disso, não há nos autos, segundo a Defesa, qualquer comprovação de que o
apelante/apelado tenha adquirido/recebido vantagem em razão do ocorrido.
E continua, ainda que assim não fosse, é certo que a responsabilidade do Apelante seria, no
máximo, de forma culposa, haja vista que não há nos autos qualquer elemento que comprove o
dolo ou a má-fé na sua conduta.
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para a Defesa, não há qualquer comprovação de que ele tenha de fato participado na escolha
dos materiais adquiridos em 2013. Não há qualquer elemento que comprove ter o Acusado
ciência de que esses materiais, supostamente, não teriam utilidade na Divisão Odontológica.
Não há indícios, ainda que mínimos, de estar ele ciente de falhas no procedimento de
aquisição de materiais, principalmente, que a aquisição estaria em confronto com
determinação do então diretor do HFA.
A ilustre Defesa alegou, ainda, que o inventário realizado dos materiais odontológicos contém
diversas irregularidades que o tornam imprestável como instrumento de responsabilização
penal, conforme demonstrado no relatório de perícia complementar (evento 1048 da APM),
elaborado pelo assistente técnico, Dr. JULIANO GHEDINI.
Nesse sentido, de acordo com o causídico, restou demonstrado que somente foram
considerados os materiais fisicamente existentes na Divisão Odontológica que constavam
expressamente nas notas de empenho ou notas fiscais de 2013, bem como aqueles utilizados
para prestação dos serviços odontológicos e comprovados pelas papeletas de dispensação.
E, ainda, que na Divisão Odontológica existiam materiais diversos, em grande quantidade, os
quais, conquanto não estivessem relacionados nas notas de empenho ou nas notas fiscais de
2013, estavam à disposição dos profissionais da odontologia e foram devidamente utilizados
na prestação do serviço, no entanto, de forma injustificada, não foram contabilizados pela
Comissão de Inventário.
A Defesa ressalvou, no mais, que as informações prestadas pelo Cel JOSÉ RICARDO
PASCHOAL são equivocadas e, até mesmo, falsas. Ademais, a referida testemunha, no
exercício da chefia da Divisão Administrativa, deixou de adotar inúmeras medidas para
apurar as supostas irregularidades existentes naquele setor.
E alegou que os supostos erros de controle de material narrados nos autos são, na verdade,
consequências de atos negligentes praticados pelos servidores do Almoxarifado Central e,
principalmente, pela chefia da Divisão Administrativa, que não apenas deixaram de conferir
os materiais odontológicos que adentravam nas dependências do HFA, como também não
controlavam o encaminhamento desses materiais à Divisão Odontológica.
Aduziu que a imprestabilidade do inventário realizado ficou comprovada pelas evidentes
falhas no recebimento de materiais por parte do almoxarifado, pela dispensa imotivada na
contabilização de outros materiais odontológicos existentes naquela clínica, pelas dúvidas na
apuração dos materiais consumidos, e, ainda, por haver denúncia sobre o uso indevido do
material da Divisão Odontológica.
Afirmou, também, que, conquanto tenha sido realizada perícia contábil com a finalidade de
averiguar as informações colhidas no inventário, não houve a revisão em relação ao consumo
de material odontológico no período de janeiro a setembro de 2013, fato que compromete a
análise das saídas de material de consumo do almoxarifado da Divisão Odontológica, bem
como a comprovação da referida movimentação.
Além de tudo isso, a ilustre Defesa narrou que, no período em que foram realizadas as
compras de materiais odontológicos (janeiro a julho de 2013), não havia nenhuma quantia
recebida na conta-corrente do denunciado CELSO RICARDO, exceto a oriunda de seu
próprio genitor (herança).
Informa ainda, que o apelante/apelado depositou no ano de 2013 ao acusado SIDNEY
PERDIGÃO a quantia de R$ 8.369,00, (oito mil e trezentos e sessenta e nove reais), uma vez
que os outros valores expostos no PQS são referentes ao ano de 2012.
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, por fim, a Defesa requer que, caso ocorra a manutenção da condenação do
apelante/apelado, seja retificação a dosimetria da pena, pois não há justificativa para
imposição da reprimenda acima do mínimo legal e muito menos estabelecê-la no dobro
previsto na norma.
2.4. Razões recursais do 1º Ten QAO Adm G Sidney Jorge da Silva Perdigão.
A nobre Defesa pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para ABSOLVER
o apelante/apelado, com base no art. 439, alíneas b, c, d e e, e § 1º, do CPPM, ou, em caso de
manutenção da condenação, pela redução da pena para o mínimo legal, prevista no art. 320
do CPM, que é de 2 (dois) anos (evento 1, arq. 1).
De acordo com o causídico, a Sentença condenatória imputou ao recorrente a prática de
conduta delitiva unicamente em razão do cargo que ocupava, inexistindo violação de dever
funcional para obtenção especulativa de vantagem indevida para terceiros, muito menos
negócio de que o recorrente tenha sido incumbido pela Administração Militar e inexiste dolo,
consistente na finalidade de obter vantagem indevida para outrem.
Aduz que restou apurado que a elaboração dos PAMs da Divisão de Odontologia era uma
atribuição inerente ao cargo auxiliar que o acusado PERDIGÃO ocupava na divisão de
Odontologia.
Narra a Defesa que, a elaboração do PAM pelo apelante/apelado constituía numa conduta
legal, especialmente diante de ordem manifestamente legal de seu superior hierárquico, no
caso, o Chefe da Divisão de Odontologia. Cumpria, dessa forma, rotineiramente, suas funções
e obedecia a ordem de seus superiores hierárquicos, agindo no estrito cumprimento do dever
legal.
E que os materiais de odontologia comprados foram efetivamente entregues e conferidos no
almoxarifado do HFA. Ademais, os materiais foram consumidos pela administração pública
ou doados para instituições públicas.
Os documentos juntados no evento 870 demonstram que os materiais adquiridos deram
entrada no HFA e, eventualmente, alguns foram doados para Hospitais públicos.
Segundo a Defesa, o apelante/apelado PERDIGÃO não tinha acesso à Divisão Administrativa
e não fazia parte da Comissão de Licitação. Além disso, da elaboração do Pedido de
Aquisição de Material (PAM) da Divisão de Odontologia até a efetiva compra de material,
transcorria uma burocracia extensa dentro da Divisão Administrativa e na Comissão de
Licitação do HFA, bem como era impossível prever qual empresa sairia vencedora do
processo de licitação.
O Acusado, com isso, não detinha qualquer poder nessas respectivas divisões, muito menos
poder de direcionamento da licitação, especificamente, para beneficiar a empresa DF
COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS.
Não assiste razão às Defesas, senão vejamos.
De acordo com o MPM, em sua Exordial acusatória, o Cel Dentista R/1 CELSO RICARDO
DE SOUZA ROCHA, valendo-se da facilidade emanada das diversas funções exercidas,
cumulativamente, de Vice-Diretor, Chefe da Divisão de Odontologia e Ordenador de
Despesas (OD) do Hospital das Forças Armadas (HFA), logrou desviar recursos públicos sob
a Administração Militar, ao requisitar (na qualidade de Chefe da Clínica), autorizar a
aquisição (na qualidade de Vice-Diretor) e expedir notas de empenho (na qualidade de OD)
para a aquisição de material de consumo odontológico muito além da necessidade da Clínica.
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com as suas condutas causou prejuízo à Administração Militar no montante de R$
2.773.785,98 (dois milhões, setecentos e setenta e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e
noventa e oito centavos), conforme constatado pela Comissão de Perícia Contábil.
Ainda segundo o Parquet, para a prática do desvio milionário, o Cel Dentista R/1 CELSO
RICARDO DE SOUZA ROCHA contou com o auxílio do agora 2º Tenente QAO Adm G
SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, que, à época dos fatos, exercia as funções de
Encarregado de Manutenção de Equipamentos e Encarregado de Material Permanente, sendo
ele o responsável pelo controle de materiais de consumo da Clínica de Odontologia do HFA.
O então ST PERDIGÃO também elaborava os Pedidos de Aquisição de Material (PAM) da
Divisão de Odontologia. Na dinâmica dos fatos, segundo o MPM, a tarefa designada para o
referido militar era identificar as necessidades de materiais permanentes e de consumo e
descrevê-las nos PAMs.
Dessa forma, de acordo com os autos, pesa sobre os apelantes/apelados Cel Dent R/1 CELSO
RICARDO DE SOUZA ROCHA e o 1º Ten QAO Adm G SIDNEY JORGE DA SILVA
PERDIGÃO a prática da conduta delitiva prevista no art. 320 do CPM (violação do dever
funcional com o fim de lucro), assim tipificada:
Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração
militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou
para outrem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Em seu interrogatório, em juízo, o Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
alegou, in verbis:
[...] que se apresentou no HFA entre julho e agosto de 2011 e assumiu a Chefia da
Odontoclínica. No final de outubro de 2012 assumiu a função de Ordenador de
Despesas (OD) do Hospital, cumulativamente com a Chefia da Odontoclínica; que seria
a primeira vez que iria desempenhar a função de OD; e assumiu a Vice Direção em
janeiro de 2013; que já havia sido Diretor de Odontoclínica em outro hospital militar
(HMAB); que foi informado que não poderia fazer pedido de material sendo OD; que
o seu envolvimento financeiro com o Ten PERDIGÃO era devido ao fato de ele usar o
cartão de crédito do Ten PERDIGÃO e, obviamente, tinha que pagar o crédito
utilizado; que já chegou a emprestar 5 (cinco) mil reais ao PERDIGÃO, pois um
ajudava o outro nos momentos de dificuldade; que ele devolveu um material que havia
comprado para o Consultório de seu pai e a Empresa DENTAL DF devolveu o dinheiro
empenhado; que a produção do dentista na Odontoclínica era contabilizada em uma
folha, que o próprio profissional preenchia, e entregava para um soldado que
consolidava a produção de todos; que era óbvio que aquilo não era coerente com a
realidade; que instituiu a meta de 5 (cinco) pacientes por turno na Dentística e 3 (três)
pacientes por turno na Endodontia; que era corriqueiro o apreçamento passar 6 (seis)
meses para entrar no Sistema e, às vezes, já não era mais possível debitar, como, por
exemplo, no caso do militar temporário que havia dado baixa; que os dentistas,
costumeiramente, criavam pacientes fictícios para aumentar a produção; que o
material que chegou ao depósito era para iniciar o projeto do Gen TÚLIO de ter um
hospital quaternário, com todas as especialidades, mas que, antes de iniciar o projeto,
ele foi retirado da Odontologia; que todas as medidas que tomava eram levadas ao Gen
TÚLIO; que em 31 julho de 2013 deixou de ser o Chefe da Odontoclínica; que no dia 8
agosto 2013 foi publicada a nomeação da Comissão de Inventário; que a prova de
existência do projeto é a quantidade de cirurgias ortognáticas realizadas em 2013, ou
seja, 3 (três); que nenhuma compra foi feita sem a anuência da Fiscalização
Administrativa; que o material excedente chegou em entre maio e junho de 2013 e ele
foi retirado da Chefia em julho de 2013; que o novo Chefe da Odontoclínica acabou
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com o turno da noite e, assim, diminuiu o número de atendimentos; que o projeto
conversado com o Gen TÚLIO era para durar 6 (seis) meses; que avisou ao Gen
TÚLIO que nunca havia sido OD e que não tinha capacitação para tal; que o material
da Odontologia não podia ser adquirido apenas para durar um mês, mas, sim, deveria
ser comprado em quantidade suficiente para durar até o fim do tratamento dos
pacientes, que já iniciaram os tratamentos; que o sistema implantado por ele não era
apenas o sistema de informática, mas um sistema de trabalho que estabelecia metas a
serem alcançadas; que o controle de material que era solicitado pelo próprio dentista;
que o material a ser recebido para o trabalho semanal era feito de acordo com a
produção do dentista e o material solicitado em excesso era cortado; que todo mundo
fez corpo mole e não quis controlar o material, passando a responsabilidade para o Ten
PERDIGÃO; que passou o controle do material para os dentistas e para os Chefes das
Clínicas; que a responsabilidade de receber o material era do Chefe do Almoxarifado
junto ao Oficial Conferente; que o Almoxarifado funcionava como um pedágio, pois no
momento que recebia o material já o entregava para a Clínica; que o material
excedente contaminou o inventário; que esse material não era o material do projeto;
que o material excedente entrou em agosto de 2013, quando ele não era mais o Chefe
da Odontoclínica; que o material excedente chegou quando o Maj ANTÔNIO CARLOS
era o Chefe da Odontoclínica; que as trocas aconteciam quando o material estava
prestes a vencer ou quando havia erro no recebimento do material pelo Almoxarifado;
que os motivos para o aumento de demanda de material foram as ACISO, o
contingenciamento de gastos e a criação do turno noturno; que, para os pacientes, a
realização de cirurgia ortognática no HFA sairia muito mais barato; que não existiu
nenhuma reunião na qual o Gen TÚLIO ordenou que ele destrocasse material; que o
plano de ação para a Odontoclínica começou desde o dia que ele chegou na
Odontoclínica, mas que não se recorda de ter feito um documento chamado Plano de
Ação para 2013; que o material adquirido fazia parte de um projeto; que os Chefes das
Clínicas eram os responsáveis pelos pedidos de material; que não tinha capacitação
para as funções que estava exercendo; que em 2012 ele assinava os PAMs e, em
seguida, eles eram despachados para a Fiscalização Administrativa; que o Ten
PERDIGÃO era quem confeccionava o documento; que a determinação de lacrar o
depósito foi sua; que o material que entrava diretamente na Odontoclínica era resultado
de troca motivada, porque o material estava prestes a vencer ou por ter havido erro no
recebimento do material; que o cheque de 15 (quinze) mil reais depositado em sua
conta, em janeiro de 2012, foi devido à devolução do dinheiro empenhado na compra
de um material odontológico que o depoente havia adquirido para o consultório de
seu pai e que não conseguiria utilizar; que as empresas DENTAL DF e DENTAL SW
citadas como depositantes não forneceram material para o HFA em 2012; que 85
(oitenta e cinco) mil reais de créditos não identificados em sua conta são frutos de
depósitos de seu pai; que em 2013 foram realizadas em torno de 8 (oito) ACISO; que o
ST PERDIGÃO era o detentor indireto da carga e o responsável pela manutenção e pelo
material permanente da Odontoclínica; que, quando assumiu a Chefia da
Odontoclínica, o ST PERDIGÃO já era o responsável pela manutenção e pelo material
permanente da Odontoclínica; que o processo de compras no HFA passava por diversos
filtros até o resultado final [...] (evento 755 - arqs. 33 a 62 da APM.) (Grifos nosso).
O 2º Ten SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, em seu interrogatório, alegou, in litteris:
[...] que o Cel CELSO RICARDO chegou em 2012; que a missão dele era coordenar
toda a manutenção da Clínica e dos equipamentos; que fazia as aquisições, pois a SC
PAULA só trabalhava meio expediente; que os PAMs eram 'intenção de registro de
preços'; que a aquisição de material era baseada no Plano de Trabalho e em um
Projeto Básico que fundamentavam toda a quantidade de material a ser adquirida; que
a sua função era reunir as quantidades de material solicitadas pelos Chefes das
Clínicas; que, com o aumento das subespecialidades, não havia dentistas para compor
os três turnos de atendimento; que o Cel CELSO RICARDO, junto à Marinha e à FAB,
conseguiu a complementação desses profissionais; que o Cel CELSO RICARDO
informou a todos os dentistas que quem não tivesse um bom rendimento seria mal
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

avaliado; que, a partir do aviso, o dentista que atendia um ou dois pacientes passou a
atender seis; que a consequência foi o aumento da demanda de material e de
trabalho; que a Comissão de Inventário possuía dois integrantes do Almoxarifado, Cap
VELASQUES e SC JUBEMAR; que, seguindo ordens do Cel CELSO RICARDO, ele e o
Cb GONÇALVES lacraram todas as salas para que, quando a Comissão de Inventário
fosse conferir o material, pudesse ser acompanhada; que existia uma Planilha de
Controle de Estoque que facilitava a confecção dos PAM e ajudava a controlar o
material; que a Planilha ficava com SC PAULA, pois era ela que controlava o material;
que ele era responsável pela parte social e pelo material permanente; que, na ausência
da SC PAULA, ele resolvia os problemas da Odontoclínica e fazia um ou outro PAM;
que o controle do material de consumo era de responsabilidade da SC PAULA, que
fazia meio expediente, e do Cb GONÇALVES; que o Cb GONÇALVES mentiu sobre o
seu horário de trabalho no seu depoimento, pois o graduado trabalhava das 13h00 às
19h00; que despachava diretamente com o Cel CELSO RICARDO, já que ele era o
detentor indireto da carga e o Coronel era o detentor direto; que, em janeiro de 2013, o
Cel CELSO RICARDO implementou na Odontoclínica a Emergência 24 horas; que o
turno da noite, o consultório do Ministério da Defesa e o do Colégio Militar, que
também usavam material da Odontoclínica/HFA, aumentaram a demanda por material;
que salvo engano o Maj. ANTÔNIO CARLOS foi o responsável por acabar o turno da
noite, em outubro de 2013; que trabalhou na Odontoclínica até novembro 2013; que
existia uma ordem, desde 2012, para que fosse utilizado o material mais próximo de
vencer, só que, até junho de 2013, o depoente não tinha sido avisado de que havia
material para trocar por estar próximo de seu vencimento; que a empresa trocava
sempre pelo mesmo material e com vantagem para a Administração Pública; que levou
o PAM para o Maj. ANTÔNIO CARLOS assinar e o Major disse que não assinaria; que
se recorda que o Ten FÁBIO passou a assinar os PAM; que, em uma oportunidade, a SC
PAULA lhe entregou um PAM confeccionado e pronto; que o Cel CELSO RICARDO
queria implantar todas as cirurgias de face no HFA, tendo o depoente sido demandado
para comprar o material; que existia, no Centro Cirúrgico, a Sala de Cirurgia
Ortognática e que a compra do material era para atender a todas as fases da cirurgia,
pois um paciente retornaria várias vezes ao hospital para uma cirurgia desse tipo; que
a esposa do dono da DF Comércio comprou o seu carro e, dias depois, para não criar
atrito, ele devolveu 35 (trinta e cinco mil) reais da sua conta, pois o carro passou a
fazer um barulho estranho; que ela fazia tratamento na Odontoclínica porque era
filha de um Coronel; que recebeu esse dinheiro por depósito em sua conta no Banco
do Brasil, em 2013, muito antes da Sindicância; que não chegou a assinar o
documento de transferência do carro; que o carro foi vendido em 2014 por 35 (trinta e
cinco) mil reais; que houve doação de 300 (trezentos) reais para o Dia dos Dentistas e
outra doação de 2 (dois) mil reais para uma festa de término de curso, sendo uma da
Empresa DF e a outra doação feita por uma outra empresa; que, nos eventos da
Odontoclínica, ficava com a parte operacional, mas que havia uma comissão
nomeada pela Chefia; que a Odontoclínica depositou 300 (trezentos) reais em sua
conta para outro evento do qual não se recorda; que trabalhou com empréstimos para
alguns amigos mais próximos; que prestou serviço de segurança para o seu cunhado
que trabalha na Embaixada Russa e, por isso, recebeu 50 (cinquenta) mil reais em
2013 e mais 75 (setenta e sete) mil reais no final de 2013; que emprestou 100 (cem)
reais para o Cb GONÇALVES e ele honrou o pagamento, mas que depois emprestou
1.000 (mil) reais e o graduado não lhe pagou; que o Cel CELSO RICARDO usava o
seu cartão de crédito, porque estava com o nome no SERASA; que não cobrou juros
do Cb GONÇALVES porque ele estava em uma situação difícil; que não cobrou do
Coronel porque, às vezes, ele também lhe emprestava dinheiro; que a SC PAULA, caso
o pedido de material fosse feito após o meio-dia, alimentava a planilha também com as
papeletas; que teve a informação de que a SC PAULA levou as papeletas sumidas para
casa; que o seu cunhado lhe dava pequenas quantidades de dinheiro; que a sua irmã,
Coronel Médica no HFA e sócia da Clínica da Mama, TÂNIA PERDIGÃO, o ajudava
financeiramente; que trabalhava também com assessoria jurídica e segurança pessoal;
que poderia ser que os R$ 50.000,00 (cinquenta) mil reais recebidos em sua conta
sejam frutos de uma demanda judicial, mas que não lembrava; que a transferência de
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4 (quatro) mil reais envolvendo o Sr. HÉLIO NERY DE OLIVEIRA, funcionário da
OSTEOFIX, poderia ser algum empréstimo realizado; que ele e sua esposa realizam
empréstimos em dinheiro desde 2011; que não pediu, em nenhum momento, para
guardar as papeletas em sua sala; que ficou sabendo que elas ficaram de posse da SC
PAULA; que, nas trocas, as empresas não levavam a Nota Fiscal, pois já a tinham
emitido anteriormente e entregue no Almoxarifado Central; que já trabalhava no
Almoxarifado da Odontoclínica antes do Cel CELSO RICARDO chegar; que a
Odontoclínica nunca suspendeu as atividades por falta de material; que nunca viu o Cel
CELSO RICARDO impor aos dentistas a aquisição de material em quantidade maior do
que a necessária; que a garantia dos empréstimos que ele fazia era um contrato
assinado pela testemunha ou por sua esposa; que o controle de material de consumo
era feito no Excel e nas fichas de prateleiras; que não foram feitas compras nos anos de
2009, 2010 e 2011; que o controle de material do HFA era feito por dois ou três
sistemas diversos, que eram administrados pela Divisão Administrativa; que, até junho
de 2013, a Odontoclínica fazia o controle de material por meio da Planilha do Excel,
que facilitava o controle do material [...]” (evento 800 - arqs. 1 a 22, da APM) (Grifos
nossos).
Termo de oitiva da testemunha Gen Div TÚLIO FONSECA CHEBLI, arrolada pelo Juízo,
narrou, in verbis:
[...] que conheceu o Cel CELSO RICARDO quando dirigiu o HMAB, pois o Oficial
Superior era o Chefe da Odontoclínica do HMAB; que, quando assumiu a direção do
HFA, o Cel CELSO RICARDO já estava no Hospital; que não se recorda se o Cel
CELSO RICARDO já era o Chefe da Odontoclínica do HFA; que não sabe precisar se
foi na gestão do Cel CELSO RICARDO, mas o Turno Noturno havia sido reimplantado
no Comando dele, por causa da demanda reprimida; que exerceu a função de Diretor
do HFA por 3 (três) anos, de 2012 a 2014, tendo deixado a função no início de 2015;
que o Cel CELSO RICARDO lhe apresentou um Projeto de cirurgias ortognáticas com a
justificativa de ser mais barato para o paciente fazê-las no HFA e, também, por existir
uma demanda reprimida; que mandou o Cel CELSO RICARDO adquirir o material e
realizar as cirurgias, desde que vinculasse o material ao paciente; que o Cel CELSO
RICARDO pediu a ele para ser o Chefe da Odontoclínica, pois tinha todo o processo
da Odontoclínica sob controle; que o Cel CELSO RICARDO nunca reclamou por
estar exercendo três funções ao mesmo tempo; que o Chefe da Divisão Administrativa,
Cel PASCHOAL, informou a ele que na Odontoclínica estava tendo um aumento dos
valores na aquisição de material, mas que a produção continuava a mesma; que
determinou a abertura de uma Sindicância; que afastou o Cel CELSO RICARDO das
funções de Ordenador de Despesas e de Chefe da Odontoclínica; que determinou, em
Boletim Interno, a conferência do material em estoque na Odontoclínica; que não se
recorda de solicitação de troca de material e que, mesmo se tivesse existido, ele acredita
que seria ilegal; que poderia autorizar uma troca, desde que fosse pelo mesmo material
e apenas com o objetivo de aumentar a data de validade do material; que solicitou,
também, o levantamento da produtividade da Odontoclínica nos últimos 12 (doze)
meses e verificou que estava um pouco acima da média, não justificando a aquisição de
grande volume de material; que criou uma sala de material anexa ao Almoxarifado que
servia para conferir a conformidade da entrega do material; que três oficiais conferiam
o material e somente depois é que o material entrava no Almoxarifado; que tomou
conhecimento que existia oficial conferente que assinava o recibo sem ter visto o
material; que a inclusão desse material no sistema era feita pelo Almoxarifado e pela
Divisão Administrativa; que a sala de entrada de material foi criada em 2013; que,
antes da criação da sala, uma comissão nomeada no Boletim Interno auxiliava o Chefe
do Almoxarifado a receber o material; que não se recorda de ter dado ordem para o
desfazimento de trocas de material; que, quando a Comissão de Conferência detectou
discrepâncias entre o material adquirido, o material utilizado e o material em estoque,
mandou que o Cel CELSO RICARDO recolocasse o material em falta; que o sumiço das
papeletas não chegou ao seu conhecimento [...] (evento 868 - arqs. 1 a 11, da APM.)
(Grifos nossos).
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inquirição da testemunha civil PAULA DE ANDRADE BARRETO, que narrou, de relevante:
[...] que era Assistente Técnica Administrativa e trabalhava no Almoxarifado da
Odontoclínica; que estava na função de setembro de 2010 a setembro de 2014; que o
PAM, que é o pedido de material, era feito no setor requisitante e este o remetia para o
Setor de Licitação; que, normalmente, a pessoa responsável no setor requisitante era o
chefe; que, na época, o chefe era o Cel CELSO RICARDO e o chefe imediato dela era o
então ST PERDIGÃO; que fazia a distribuição de material para os dentistas da clínica;
que fazia o controle dos pedidos, pois estes eram feitos, mais ou menos, uma vez por
semana; que recebia o pedido e juntamente com o Cb GONÇALVES (acredita que era
ele) fazia a separação e depois a distribuição; que recebia o material que já havia sido
comprado; que os dentistas faziam a requisição de material pelo Almoxarifado da
Odontologia; que não tinha acesso à média de gastos com material odontológico dos
anos anteriores; que o quantitativo de material que estava no Almoxarifado não era
muito superior ao dos anos anteriores; que, realmente, teve um mês de 2013, não se
recorda qual exatamente, que houve um grande acréscimo de material; que, depois do
inventário, foi verificado que alguns materiais estavam próximo do vencimento e foram
doados para o HUB, para alguns setores do próprio HFA e para a UnB; que não
recorda de doação para o HMAB; que existe um Almoxarifado Central do Hospital, que
é muito maior, e um Almoxarifado da Odontologia, que é uma sala e que nessa sala
alguns dos materiais eram recebidos; que o material hospitalar era recebido no
Almoxarifado Central, que é maior; que, algumas vezes, a empresa entregou material
no Almoxarifado da Odontologia; que, na época, achava que esse era o procedimento;
que recebia o material, contava e fazia a conferência; que recebia o material nessa
sala, dentro da Divisão Odontológica, e esse material não passava pelo Almoxarifado
Central; que, quando ingressou no HFA, já existia o Almoxarifado da Odontoclínica e
que passou a trabalhar nesse Almoxarifado, e recebia o material no Almoxarifado da
Odontoclínica; que o entregador chegava com o material que ele iria entregar
acompanhado de uma lista (não era uma Nota Fiscal); que na lista constavam as
quantidades e os nomes dos materiais e ela fazia a conferência do material a ser
recebido; que nenhum material que passou pela sua mão no Almoxarifado da
Odontoclínica possuía Nota Fiscal; que, desde o final de 2010 até 2013, o procedimento
para receber o material era o que já detalhou; que trabalhava com ela, normalmente,
era um militar e, na época, esse militar era o Cb GONÇALVES; que não lembra se o Cb
GONÇALVES recebia material, pois trabalhavam em turnos por escala, no entanto,
acredita que quando ela não estava escalada, o Cabo, provavelmente, recebia o
material, mas que não tinha certeza; que NÃO notou aumento no número de
atendimentos de pacientes no ano de 2013 em relação aos anos anteriores, ou seja,
aparentemente foi o mesmo; que possui curso de formação superior na área de
Odontologia; que a distribuição de material para os dentistas era feita por meio das
papeletas, mas que, ao final de 2013, foi iniciado o controle pelo computador; que na
papeleta constava o nome e a quantidade de material; que a Ação Cívico Social
(ACISO) era uma coisa habitual e acontecia anualmente; que o procedimento de
utilização das papeletas era feito desde que ela entrou no HFA; que a sua
responsabilidade no Almoxarifado era receber as papeletas, separar os materiais,
organizá-los, digitar algum documento, arquivar documentos etc.; que digitou alguns
PAMs, pois era de sua rotina; que, na época, o seu Chefe direto era o ST PERDIGAO
que, normalmente, lhe entregava a relação de materiais e as quantidades para que ela
passasse para o PAM [...]” (evento 121 - arqs. 1 a 5, da APM.)
Oitiva da testemunha ministerial Cel R/1 JOSÉ RICARDO PASCHOAL, que narrou, em
resumo:
[...] que assumiu, em meados de maio de 2013, a Chefia da Divisão Administrativa do
HFA e, antes disso, era Chefe da Divisão de Planejamento e Gestão do Hospital; que,
como tinha ciência do planejamento do HFA, notou rapidamente que existiam gastos
bem acima da média em relação à Clínica de Odontologia; que não sabe se está no
Processo, mas consta no Relatório Gerencial do SIAFI do 1º Semestre de 2013; que se
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lembra que os gastos médios da Divisão Odontológica nos anos de 2010, 2011 e 2012,
eram entre R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) e R$ 1.900.000,00 (um
milhão e novecentos mil reais) e que, até maio de 2013, os gastos realizados pela
Divisão Odontológica giravam em torno de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos
mil reais), muito acima dos anos anteriores; que isso gerou uma preocupação muito
grande porque, 'se você gasta mais em um setor, vai faltar dinheiro para o material
médico hospitalar'; que, a partir daí, com o Relatório Gerencial do SIAFI, as médias
dos anos anteriores e com a LOA do ano, levou ao Diretor a preocupante situação; que
sabia que a demanda de atendimento estava decrescente, pois, como havia vindo do
Planejamento e Gestão, ele possuía todos os dados; que, como o número de dentistas
existentes na Odontoclínica estava superior ao dos anos anteriores, tecnicamente, os
gastos utilizados não correspondiam à realidade das ações que estavam sendo
desenvolvidas naquele momento; que o número total de dentistas em 2013 era superior
a 50 (cinquenta) e que, nos anos anteriores, era superior a 40 (quarenta) dentistas; que,
antes da sindicância, foram solicitadas ao Vice Diretor as razões para o acréscimo nos
gastos; que o material foi adquirido com a alegação de que era material permanente
para as clínicas, pois o material em uso estava velho e desgastado; que era o que se
chama de 'ferramental' na parte odontológica; que, no entanto, as compras realizadas
foram de material de consumo e a justificativa que teria sido comprado o 'ferramental'
não foi comprovada; que foi verificado que o material comprado não foi o material que
estava sendo divulgada a sua reposição; que o Diretor determinou que deveria ser
atendido, pelo menos, o material que estava previsto nas Notas Fiscais e estabeleceu
um prazo de 15 (quinze) dias para que a Divisão Odontológica corrigisse esse material,
de acordo com o que constava nas Notas Fiscais; que, ao cabo de 1 (um) mês, a
determinação do Diretor não tinha sido cumprida; que realizaram as seguintes ações
em decorrência dos fatos: a nomeação de uma Comissão para o recebimento do
material; Comissão de Inventário para conferir o que realmente existia e para verificar
o que era material de consumo e o que era material permanente; que a doação a
hospitais de material de consumo não é uma prática normal; que acredita que isso pode
ter ocorrido pela compra de material odontológico muito acima da média e, com
certeza, esse material ficaria em desuso ou estragaria; que acredita que tenha sido isso,
mas que não pode afiançar; que a doação de material de consumo não é uma prática
normal até porque é feito para cada material um Plano de Ação; que esse Plano de
Ação é concebido baseado nas demandas das clínicas, que, por sua vez, são
determinadas pelo número de atendimentos, constante mais ou menos em todas as
clínicas; que, assim, as compras são executadas de acordo com as demandas; que a
explicação dada pelo Vice-Diretor na Reunião de Comando foi de que o material da
Odontologia era defasado, que precisava ser atualizado e que havia necessidade de
equipar os gabinetes odontológicos; que essa foi a grande razão apresentada para a
compra do material acima da média; que as ACISO eram eventos muito pontuais, com
pouca utilização do material, pois eram deslocados, normalmente, apenas barracas e o
profissional que fazia o atendimento em prefeituras de cidades menores do Entorno; que
as cirurgias ortognáticas são de números inexpressivos, pois no ano de 2013 foram
realizadas 2 ou 3 dessas cirurgias, que não têm peso no orçamento; o Vice Diretor deu
uma justificativa de que houve naquele ano um aumento expressivo das cirurgias, mas
que elas não apareciam nas estatísticas, não estavam no Plano de Ação e efetivamente
não foram realizadas; que pode afiançar que existia um número limitado de gabinetes
odontológicos e que uma equipe muito maior da equipe não adiantaria, pois não
haveria como aumentar o número de atendimentos em função do reduzido número de
gabinetes, havendo expediente ocorrendo de manhã, de tarde e à noite, a não ser que
fosse criado um turno na madrugada; que quando foi verificado no Inventário que
realmente estava faltando o material constante nas notas e que esse material tinha sido
recentemente adquirido, foi questionado onde estaria o material, onde ele tinha sido
aplicado e como é que iriam aplicar o material adquirido; que, a partir disso, foram
levantadas várias outras hipóteses que, em curto prazo, para aquele ano ficaria difícil
uma solução para os episódios ocorridos; que ao verificar os gastos, por meio do
Relatório Gerencial do SIAFI, ele levou ao Diretor as médias dos anos anteriores e o
planejamento, já que existia um valor finito a ser gasto durante o ano por todas as
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

clínicas; a primeira determinação foi o levantamento do Inventário para saber o que se
tinha, ainda mais quando falaram que havia sido comprado material permanente e a
maior parte das notas fiscais era relativa à compra de material de consumo; que havia
um descompasso entre as notas e o material existente; que ficou claro que o material
não foi entregue em consonância com as notas; que não havia acontecido até aquele
momento o citado aumento de trabalho que o Cel CELSO RICARDO havia informado e,
até o final daquele ano (2013), não ocorreu tal acréscimo, permanecendo o atendimento
da Odontoclínica no mesmo nível dos anos anteriores; que ele era o Chefe da
Assessoria de Planejamento e Gestão e, dessa forma, tinha todo acesso e conhecia
todas as demandas; que o PLOA e a LOA do ano eram concebidos na sua Seção,
distribuídos de acordo com os gastos das Divisões e das Clínicas; que o Planejamento
Estratégico do Hospital era formulado, também, em seu setor; que, em tese, todas as
compras feitas pela Odontologia chegavam à Divisão Administrativa, mas que, em
algumas ocasiões, esse procedimento não foi seguido; que tinha conhecimento do não
cumprimento do procedimento correto, particularmente, de alguns PAMs da
Odontologia, que foram assinados pelo Encarregado de Material da Odontologia e isso
chamou a sua atenção; que o Plano de Ação de cada Divisão era remetido pelas
Divisões para a sua Seção que tinha a atribuição de consolidá-los e que, por este
motivo, sabia que não haveria expansão na Divisão de Odontologia naquele ano, pelo
menos no planejamento, no papel; que, quando saiu da Divisão Administrativa e voltou
para a Chefia da Assessoria de Planejamento e Gestão, tomou ciência da existência de
3 ou 4 sindicâncias e de um PAD para esclarecimentos desses fatos; que o PAM não
passava pelo Chefe da Divisão Administrativa, por ser um documento muito específico;
que a última assinatura era a do Ordenador de Despesas, que autorizava a liquidação
do processo; que o Ordenador de Despesas fazia a conferência de tudo, verificava os
recursos, conversava com a SALC etc; por fim, que o HFA fazia parte do Ministério da
Defesa (MD) e, assim, prestava apoio ao pessoal daquele Ministério com gabinetes
odontológicos, mas que todo o material alocado para o MD era contabilizado como se
fosse mais um gabinete do HFA; que não lembrava de outra OM, além do MD, que
tivesse solicitado ao HFA material de consumo ou material permanente [...]” (Evento
121, arqs. 5 a 10 da APM) (Grifos nossos).
Os relatos das testemunhas são extremamente esclarecedores e mostram como ocorria a
atividade meio da Clínica Odontológica do HFA.
Além das informações acima, para auxiliar no entendimento dos fatos, retiram-se dos autos o
Relatório Pericial Contábil, de 24 de novembro de 2014, realizado pela Comissão designada
pela Portaria n° 303/DIR-HFA, de 25 de agosto de 2014, que estabeleceu que (evento 12, arq.
8, fls. 64/ 94, do IPM):
[...] Após as análises efetuadas, considerando os saldos em estoque levantados através
do inventário de 04 OUT 2013, considerando os dados levantados pela cirurgiã dentista
1º Ten QOCON Dent DAYANE MARTINS ABRANTES (fls. 64/94) e os valores
empenhados, chegou-se à conclusão de que o valor do débito apurado referente ao
material odontológico é de R$ 2.773.785,98 (dois milhões, setecentos e setenta e três
mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), conforme
demonstrado em planilha que agrupa tantos os itens que foi possível quantificar, como
os que não foi possível quantificar o consumo:
[...]
Comparando-se o valor de R$ 2.773.785,98 (apurado nesta perícia contábil) com o
valor apurado através do inventário de 04 OUT 2013, que foi no valor de R$
2.772.717,63, tem-se uma diferença de R$ 1.608,35 (mil, seiscentos e oito reais e trinta
e cinco centavos).
[...]
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, conclui-se que os valores dos débitos apurados, referentes aos itens
mencionados nos empenhos são:
Material Odontológico: R$ 2.773.785,98;
Material Ortopédico: R$ 15.912,30. (Grifo nosso).
O Relatório Pericial da Comissão de Perícia Indireta, nomeada para quantificar o valor dos
bens doados pelo HFA, concluiu pelo valor de R$ 636.339,76 (seiscentos e trinta e seis mil e
trezentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) (evento 870, arq. 5, fls. 43-73 da
APM).
A Parte nº 040/ALMOX-HFA, de 2 de outubro de 2014, do Cap QAO Ref ZEFERINO
MOREIRA VELASQUES, Chefe da Seção de Almoxarifado, informou que o material
odontológico era recebido por técnico do Setor, que era requisitado no ato do recebimento,
mediante a Guia de Alteração de Estoque, e que não existia estoque de material. As Guias de
Alteração de Estoque, emitidas entre MARÇO a JULHO 2013, foram todas assinadas pelo ST
SIDNEY PERDIGÃO (evento 12, arq. 8, fls. 100/117 do IPM).
Além disso, tem-se as notificações aos acusados Cel CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e
2º Ten SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO informando o resultado do Processo
Administrativo (NUP: 60550.000834/2015-13), de 30 de novembro de 2017, dando-os como
responsáveis solidários pela prática de improbidade administrativa, concedendo, dessa
forma, prazo recursal. Consignou o valor do prejuízo à União, atualizado em 26 de fevereiro
de 2018, no montante de R$ 3.412.311,51 (três milhões, quatrocentos e doze mil, trezentos e
onze reais e cinquenta e um centavos) para fins de recolhimento ao Tesouro Nacional e
determina outras providências (evento 165, arq. 1, fls. 3/5 e 7/9 da APM).
A Parte nº 167/SFTN/2015, de 2 julho de 2015, do Chefe da Seção de Finanças, Cap
ANTÔNIO CARLOS MELO COELHO, ao Encarregado do IPM, Cel RICARDO TEIXEIRA
CORDEIRO, informando os gastos com material de consumo destinados à Odontoclínica do
HFA, nos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014. (evento 1, arq. 2, fl. 155 do IPM):
O Ofício nº 11761 /Seç Fin - HFA/ S Div Adm HFA/ DCOI/ Cmt Log - HFA/ HFA/ SEPESD/
SG-MD, datado de 22 de junho de 2016, do Chefe da Seção de Finanças, Cap Int EB
SANDERSON MALTA DE SOUZA, encaminhando os empenhos liquidados, referentes à
aquisição de material de consumo odontológico, no período de 2010 a 2013 (evento 1, arq. 6,
fls. 30/36 do - IPM):
A Nota Fiscal n° 000.006.027, de 21 de maio de 2013, da empresa DF Com. de Prod Med e
Odont Ltda., referente à aquisição de 300 (trezentas) caixas de filme panorâmico (cada caixa
contendo 100 unidades e totalizando 30.000 unidades) e de 300 (trezentas) caixas (cada caixa
contendo 150 unidades e totalizando 45.000 unidades) de filme periapical simples
INFANTIL. Conforme informado, há alguns anos não existia aparelho na Odontologia para
utilizar este tipo de filme e, também, há alguns anos não existia Clínica de Odontopediatria
no hospital (evento 154 - arq. 11, fls. 7/9 - IPM).
Além dessas informações, para aferir os possíveis ou eventuais ganhos em proveito dos
envolvidos, o Ministério Público Militar requereu a Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal dos
apelantes/apelados (PQS n° 164-65.2016.7.11.0111/DF).
Com o PQS
6, vieram os dados bancários e fiscais dos Acusados, reunidos no Relatório de
Análise acostado às fls. 74/126 (evento 1, arq. 2). Como eram militares à época dos fatos,
foram verificados ganhos a título de proventos/pagamentos salariais em percentual
expressivamente inferior ao total de créditos movimentados em suas contas bancárias no
período investigado (evento 1, arq. 2, fls. 94/144).
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na análise dos dados bancários (retirados do PQS, fl. 101), verificou-se que o militar Cel
CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA recebeu o montante de R$ 160.748,72 (cento e
sessenta mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) do EXÉRCITO
BRASILEIRO, sendo R$ 141.819,92 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e
noventa e dois centavos) a título de "proventos" e R$ 18.928,80 (dezoitos mil, novecentos e
vinte e oito reais e oitenta centavos) como outros créditos. Esses valores representam 45%
(quarenta e cinco por cento) do valor relativo aos créditos totais líquidos auferidos no
período, calculados em R$ 355.708,64 (trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oito
reais e sessenta e quatro centavos).
Dos dados analisados, verifica-se uma diferença entre os créditos totais e os valores recebidos
do EXÉRCITO BRASILEIRO no montante de R$ 194.959,92 (cento e noventa e quatro mil,
novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos). Na análise da composição
desse valor, verifica-se que R$ 115.223,40 (cento e quinze mil, duzentos e vinte e três reais e
quarenta centavos) são decorrentes de créditos sem identificação dos depositantes.
Também chama a atenção o depósito recebido pelo Cel CELSO RICARDO, em 14 de março de
2013, sem identificação do depositante, no valor elevado de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil
reais), bem como posterior transferência desse mesmo valor (PQS, fl. 102).
Concernente às contas bancárias de TATIANA SCHNEIDER ROCHA, esposa do militar
CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA, verifica-se o montante de R$ 214.355,88 (duzentos
e quatorze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) de créditos. Desse
total, R$ 96.034,25 (noventa e seis mil, trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) (45%)
refere-se a pagamentos salariais, originários da empresa ACADEMIA MOOVE FITNESS
LTDA. (CNPJ 11.055.643/0001-59), e pagamento de férias, sem identificação da fonte
pagadora (PQS, fl. 102).
Verifica-se um montante de R$ 126.654,00 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e
quatro reais) decorrente de créditos não classificados como pagamentos salariais. Desse
valor, R$ 46.857,96 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis
centavos) referem-se a depósitos sem identificação dos depositantes pela rede bancária.
Chamou atenção o aumento dos depósitos não identificados na conta da Sra. TATIANA
SCHNEIDER ROCHA no ano de 2013, como consta no gráfico 1 exposto na fl. 102 do PQS.
Na análise dos dados bancários, verificou-se que o então ST SIDNEY JORGE DA SILVA
PERDIGÃO recebeu o montante de R$ 105.138,94 (cento e cinco mil, cento e trinta e oito
reais e noventa e quatro centavos) do EXÉRCITO BRASILEIRO a título de "proventos". Esses
valores representam 26% (vinte e seis por cento) do valor relativo aos créditos totais líquidos
auferidos no período, calculados em R$ 404.076,18 (quatrocentos e quatro mil, setenta e seis
reais e dezoito centavos), conforme dados constantes da Tabela 8 (fl. 104).
Observa-se que 74% (R$ 298.937,24) dos créditos recebidos pelo investigado originaram-se
de fontes distintas do EXÉRCITO BRASILEIRO. Realizada a análise da composição desses
créditos, verifica-se que R$ 228.142,44 (duzentos e vinte e oito mil, cento e quarenta e dois
reais e quarenta e quatro centavos) são decorrentes de créditos sem identificação dos
depositantes. Dentre esses valores, destaca-se o relevante montante de depósitos em dinheiro,
no total de R$ 175.322,00 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais), alguns
com valores elevados, conforme detalhamento na Tabela 9, fl. 104.
Ainda, conforme os dados da Tabela 9, o 1º Ten PERDIGÃO recebeu, entre os meses de maio e
junho de 2013, o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) por meio de depósito em
dinheiro, não identificado o depositante.
E em abril de 2013, recebeu o valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais), também por meio de
depósito em dinheiro, não identificado o depositante.
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Observou-se que a análise bancária do então suboficial constatou um montante expressivo de
depósitos sem identificação dos depositantes em 2013, sendo a maior parte de depósitos em
dinheiro, conforme detalhado na Tabela 9, na Tabela 10 e no Gráfico 2 (fls. 105/106).
Analisando os dados bancários referentes aos créditos da investigada ELIANE NOBREGA
LOMBA, esposa do militar SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, verificou-se o
recebimento do montante de R$ 121.527,05 (cento e vinte e um mil, quinhentos e vinte e sete
reais e cinco centavos) a título de "proventos", provenientes da SECRETARIA DE EST. DE
REPRESEN (CNPJ: 84.012.012/0001-26), vinculada à Administração Pública do Estado de
Roraima. Esses valores representam 60% (sessenta por cento) do valor relativo aos créditos
totais líquidos auferidos no período, calculados em R$ 202.989,76 (duzentos e dois mil,
novecentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), conforme dados constantes da
Tabela 13, fl. 106.
Verifica-se o total de R$ 53.399,94 (cinquenta e três mil, trezentos e noventa e nove reais e
noventa e quatro centavos) relativo a créditos recebidos sem a identificação dos depositantes.
O relatório de análise notou, ainda, depósitos não identificados na conta do Cel CELSO
RICARDO e do Ten PERDIGÃO no ano de 2013, que superaram, em muito, os depósitos
referentes ao ano de 2012, conforme ilustrado no gráfico de fls. 85, 87 do PQS. Identificou,
também, a existência de um vínculo bancário entre CELSO RICARDO e PERDIGÃO, e
entre eles e algumas empresas fornecedoras de produtos odontológicos, mormente a DF
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. (evento 1, arq. 2,
fls. 120/127, do PQS).
A Sentença recorrida também aponta dados esclarecedores, como se vê abaixo (evento 1.149
da APM):
[...] O que ainda chama a atenção foi o levantamento realizado pela Perícia Judicial
quanto às aquisições de materiais de alto custo, que estavam proibidos de serem
estocados, desde 2012, carecendo de serem requisitados paciente por paciente. O
montante apurado dos bens cuja aquisição deveria observar a determinação publicada
no Boletim Interno nº 236/HFA, de 07 DEZ 2012, mas que não consta sequer o Termo
de Solicitação de OPME totalizou a importância de R$ 1.174.405,00 (um milhão, cento
e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais) (Evento 976 - Doc. 4, fls. 7/11).
Consta, ainda, que foram encontrados no Inventário número considerável de Pontas
Razek, cujo excedente, em 03 NOV 2014 foi transferido da Divisão Odontológica para a
Seção de Almoxarifado (fl. 7 - Doc. 4 do Evento 976) [...].
O réu Cel CELSO RICARDO não negou que, na Divisão Odontológica, existiam
materiais diversos, em grande quantidade, os quais, conquanto não estivessem
relacionados nas notas de empenho ou nas notas fiscais emitidas em 2013, estavam à
disposição dos profissionais que ali prestavam serviços e foram devidamente utilizados
na prestação de serviço odontológico. Na realidade, tal assertiva, por mais que
verdadeira, ratifica o completo descompasso entre os procedimentos adotados na
Odontoclínica e o que configuraria o seu dever funcional, ainda mais cumulando a
função de OD. Não cabia ao Chefe da Divisão manter em depósito materiais sem
registro de entrada ou saída, tão pouco deflagrar processos de compra de material de
alto custo quando sabia que as normas procedimentais dos pedidos de OPME deveriam
ser vinculados a cada paciente.
O réu CELSO RICARDO imputa os erros de controle de material à negligência dos
servidores do Almoxarifado Central e da Divisão Administrativa (Almoxarifado), que
não apenas deixaram de conferir os materiais odontológicos que adentravam no HFA,
mas, principalmente não controlavam o encaminhamento desses materiais à Divisão
Odontológica. Ocorre que restou evidenciado que materiais entravam, sim,
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diretamente na Odontoclínica e eram recebidos pelo ST PERDIGÃO, alguns vezes
mediante a apresentação, não de nota fiscal, mas meros termos de recebimento.
(Grifos nossos.)
Com tudo o que foi exposto acima, o que se tem é que o Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE
SOUZA ROCHA, como Chefe da Odontoclínica, Ordenador de Despesas e Vice-Diretor do
HFA, não justificou o motivo de se ter adquirido materiais odontológicos em quantidade tão
superior ao necessário ou que sequer seriam utilizados pela Clínica, como aqueles destinados
para a odontologia infantil (odontopediatria, especialidade que não existia no Hospital),
afinal o “processo de expansão” dos atendimentos não foi verificado, como bem narraram as
testemunhas.
A Sentença de primeiro grau de jurisdição deixou bem claro que:
[...] a lista de PAM deflagradores de processos de aquisições de materiais comprados
em excesso ou desnecessário ao consumo da Divisão de Odontologia é extensa, durante
o 1º Semestre de 2013, quando cumulava as funções de Chefe da Divisão de
Odontologia e de Ordenador de Despesas, sendo o montante apurado nas aquisições
de valor relevante até mesmo para um hospital do porte do HFA. Além disso, a sua
condição de oficial mais antigo na Divisão Odontológica, por si só, destaca a sua
ascendência no cotidiano daquele setor, bem como a fixação de prioridades naquela
gestão [...].
Em sua Defesa, o referido Coronel explicou que o material excedente entrou no HFA em
agosto de 2013, quando ele não era mais o Chefe da Odontoclínica, todavia não se atentou ao
fato de que para receber o material em agosto, eles foram solicitados para as empresas
responsáveis anteriormente.
A ilustre Defesa alega, ainda, que o inventário realizado dos materiais odontológicos contém
diversas irregularidades que o tornam imprestável e que os supostos erros de controle de
material narrados nos autos são, na verdade, consequências de atos negligentes praticados
pelos servidores do almoxarifado Central e, principalmente, pela chefia da Divisão
Administrativa.
Como se vê, as justificativas para as irregularidades encontradas é a de simplesmente
transferir a responsabilidade para outro setor. Contudo, como bem narrou o Cel R/1 JOSÉ
RICARDO PASCHOAL, em seu relato, era de responsabilidade do Ordenador de Despesas
fazer a conferência de tudo e verificar os recursos para realizar as compras.
Além disso, como foi citado no Relatório acima, tem-se o Ofício n° 4277/SDSGP/DRH/CMT
LOG HFA/HFA/SEPESD/SG-MD informando que não foram encontradas quaisquer
publicações no Boletim Interno contendo o Plano de Ação da Divisão de Odontologia para o
ano de 2013 que o Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA alegou ter criado e
que isso teria gerado aumento no consumo de materiais odontológicos (evento 943 -arq. 5, fl.
27, da APM).
Em relação ao Ten PERDIGÃO, o que foi verificado do exposto acima e dos autos é que ele
era o responsável pela concentração dos pedidos de materiais e pelos atestes das notas fiscais
dos materiais de responsabilidade da Divisão Odontológica, colaborando para a criação de
demandas que justificassem as compras de materiais de alto custo, em excesso e/ou
desnecessários.
Em relação a sua movimentação financeira fora do comum, o Ten PERDIGÃO alegou que
emprestava dinheiro a terceiros, mas não deu grandes explicações em relação a isso, como,
por exemplo, o registro de juros que ele cobrava, e os grandes depósitos que fazia para si, que
impossibilitavam a identificação da origem do dinheiro.
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, vale citar o trecho da Sentença condenatória:
[...] Além do supramencionado relacionamento financeiro entre os dois primeiros
denunciados, ficaram demonstradas transferências bancárias entre estes e duas
empresas responsáveis pelo fornecimento de material odontológico ao HFA: DF -
Comércio De Produtos Médicos e Odontológicos Ltda. e Dental Sudoeste Comércio de
Produtos Odontológicos - EPP.
Neste ponto, sustentou a Defesa que o libelo acusatório não registrou nenhuma
irregularidade nos processos de aquisição, tão pouco de hipótese de corrupção, além do
que o dono/representante da Dental não foi arrolado pela prática de crime algum
[...]
Com relação ao lapso temporal referente às operações financeiras mencionadas, em
que pese parte das transferências e depósitos dizerem respeito a períodos anteriores ao
primeiro semestre de 2013, fato que a Defesa do réu PERDIGÃO utilizou o mesmo
lapso para justificar o 'pagamento' dos ditos empréstimos. Porém, na realidade, o que
elas demonstram é a existência de um vínculo comercial privado que não deveria
existir entre o réu e empresa fornecedora de bens para a OM onde servia,
independentemente de quando surgiu, que afetam diretamente os Princípios da
Impessoalidade e da Transparência que devem reger o agente público [...] (Grifos
nossos.)
Nesse ponto, o MPM traz uma observação que, embora não se tenham sido adquiridos
materiais odontológicos junto à empresa DENTAL SUDOESTE, no primeiro semestre
de 2013, período analisado nos autos, o referido fornecedor possuía sócio comum com
a DF - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA., citada
na Exordial acusatória, o senhor ROGENILDO AUGUSTO LIMA, que era sócio
administrador de ambas as empresas (evento 870, arq. 2, fls. 102/110 da APM).
Outro ponto relevante, citado pela Sentença primeva, sobre a relação entre o Ten PERDIGÃO
e as empresas fornecedoras de material odontológico, é que:
[...] dentre as suas movimentações financeiras havia um depósito realizado por
empregado da OSTEOFIX. Esta operação ocorreu no mês em que a empresa
OSTEOFIX foi contratada para fornecer material odontológico, cujo PAM 11/2013 foi
assinado pelo Ten PERDIGÃO em 22/05/2013, deflagrando o processo de aquisição
desse material por meio das Notas de Empenho 2013NE800745 e 2013NE800746,
ambas de 29/05/2013, e das Notas Fiscais 2730 e 2731, ambas de 31/05/2013,
atestadas também pelo Ten PERDIGÃO, em 03/06/2013 [...] (Grifos nossos.)
‘O 2º Ten SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO era o Encarregado de Material e foi o
responsável por confeccionar os pedidos dos produtos odontológicos muito acima do
necessário e até incompatíveis com o serviço prestado pela Divisão de Odontologia do HFA.
Isso ficou evidenciado quando o próprio Chefe da Divisão Odontológica comunicou aos
Chefes das clínicas de Ortopedia, Neurocirurgia, Otorrinolaringologista e Cirurgia Plástica
que disponibiliza materiais para as mencionadas divisões, tais como: 49 (quarenta e nove)
unidades de Ponta Ultia Precisa em tungstênio para proteção e dissecção de tecidos moles,
TRAUMEC; e 100 (cem) ponteiras diamantadas ou fresadas RAZEK compatível com drill
elétrico (evento 12, arq. 24, fls. 90/91, do IPM), perfazendo um total de R$ 498.120,00
(quatrocentos e noventa e oito mil, cento e vinte reais) (evento 12, arq. 24, fl. 94, do IPM).
De acordo com o Oficio nº 05212017/SAPTIUAEBSERH/HUB, a Universidade de Brasília
(UnB) confirmou o recebimento da doação de todas as brocas Razek disponíveis, para uso no
Centro de Traumatologia e Cirurgia Bucomaxilofacial, conforme o memorando nº 20/2017 da
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

chefe da Unidade de Saúde Bucal do Hospital Universitário (HUB) (evento 12, arq. 24, fl. 22,
do IPM).
E tal doação foi confirmada pela Guia de Transferência nº 006/2015 do Almoxarifado do HFA,
na qual consta o envio à UnB de 17 (dezessete) Ponteiras ultra precisas em tugstêncio para
proteção e dissecção de tecidos moles, no valor total de R$ 98.260,00 (noventa e oito mil,
duzentos e sessenta reais) (evento 12, arq. 24, fl. 97, do IPM).
Também houve a Cessão dos materiais classificados como ociosos ou recuperáveis do
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS para o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
- HUB EBSERH, totalizando 85 (oitenta e cinco) Ponterias Diamantadas fresada compatível
com Drill Elétrico - RAZEK, referência BHC044H030, RAZ44, no valor total de R$
182.665,00 (cento e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais) (evento 12, arq. 24,
fl. 105, do IPM).
Outra ação necessária, foi a substituição de materiais odontológicos, fornecidos pela
empresa Osteofix, durante o período investigado, devido ao fato de os prazos de validade
estipulados pela fabricante de tais produtos estarem na iminência de expirar (evento 12, arq.
24, fls. 99/104, do IPM).
Como se verifica, as Defesas dos apelantes/apelados não conseguiram comprovar, com a
exigência necessária, a origem de toda a vultosa movimentação financeira nas contas
bancárias dos envolvidos.
Dessa forma, como bem narrou a Sentença de primeiro grau, a conduta dos Acusados se
enquadra no art. 320 do CPM (violação do dever funcional com o fim de lucro).
Com tudo o que foi exposto e com todas as informações presentes nos autos, restaram
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por parte dos Acusados Cel Dent R/1
CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e 2º Ten SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO.
Dessa forma, não assiste razão ao ilustre MPM ao requerer a reforma da Sentença vergastada
em relação à desclassificação realizada pelo douto Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM. O
enquadramento das condutas perpetradas ao delito previsto no art. 320 do CPM se deu de
forma correta.
Em relação à pena aplicada aos Acusados, verifica-se que a reprimenda imputada a ambos
deve ser mantida, como se vê a seguir.
No tocante a Celso Ricardo de Souza Rocha, a individualização da pena atendeu aos
parâmetros exigidos em lei. Na primeira fase, foram consideradas as circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao Acusado, levando-se em conta a sua condição de Oficial Superior e por
possuir uma ascendência natural sobre toda a cadeia de comando, por ocupar a função de
Chefe da Odontoclínica e ainda ser o ordenador de despesa. Assim, valeu-se do prestígio
inerente ao posto que ocupava e implementou um processo de expansão de atendimentos
ordinários e especiais, no âmbito da Divisão Odontológica, por conta e risco próprios, bem
como autorizou aquisições de insumos, em que houve o gasto com vultosa quantia de recursos
públicos em bens em excesso ou desnecessários, ou seja, com grande extensão do dano. Tudo
isso ensejou a fixação da pena-base, acima do seu mínimo legal, em 4 (quatro) anos de
reclusão, tornando-se definitiva à míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes; ou de
causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, não cabendo qualquer reparo.
De igual forma, em relação a Sidney Jorge da Silva Perdigão, a dosimetria da pena obedeceu
aos critérios legais. O Conselho julgador, após sopesar as circunstâncias desfavoráveis,
considerou o vultoso prejuízo causado à Administração Militar e o número expressivo de PAM,
confeccionados sob a sua responsabilidade, na condição de Encarregado do Material, e
encaminhados para a deflagração de processos de aquisição de bens em número excessivo
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e/ou de materiais desnecessários à rotina da Divisão de Odontologia, o que ensejou a fixação
da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão, tornando-se
definitiva em face da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de
causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, tornando-se desnecessária a sua
retificação.
A Sentença, nessa senda, deve ser mantida. (Grifos do autor).’
O exame e o debate da matéria colacionada pelas Defesas foram analisados e apreciados pelo
Conselho Julgador e por esta Corte Superior de Julgamento, não havendo que se falar em
omissão, para efeitos de integração do Aresto.
Ante o exposto, decido no sentido de negar seguimento aos recursos de Embargos de
Declaração Criminal opostos pelas Defesas constituídas, por não preencherem os requisitos
contidos no art. 542 do CPPM, c/c os arts. 130, 131, § 3º, e o art. 13, inciso V, todos do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) (Grifos do autor) (evento 25,
DOC1).
Nessa senda, fica mantida a Decisão recorrida, cujos fundamentos adotam-se
como razões de decidir, ad referedum do Plenário desta Corte, na forma do § 2º do art. 123 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Recursos interpostos pelas
Defesas constituídas de Celso Ricardo de Souza Rocha e de Sidney Jorge da Silva Perdigão,
mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369903v3 e do código CRC 2bab552e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 05/04/2025, às 23:42:14
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. Volume único. 8. ed. Rev. Ampl. e atual. Salvador : Ed.
JusPodivm, 2020. p. 1.840.
2. Op. Cit., p. 1.532.
3. NUCCI. Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 10. ed. São Paulo: editora Revista dos Tribunais,
2011. p. 162.
4. O Princípio da Correlação ou da Relatividade. Site Ibrajus. http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.
5. STF - Habeas Corpus nº 119.264, de 20 de maio de 2014.
6. Realizado no período de 1º/1/2012 a 31/12/2013.
7000739-21.2024.7.00.0000
40001369903 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR